Tribunal: TJDFT
Processo: 0730840-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL DESVIRTUADA. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Tribunal do Júri, que o condenou por homicídio qualificado pelo meio cruel e com emprego recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, incisos III e IV, do CP), à pena de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em analisar se houve erro ou injustiça na aplicação da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
2. Na primeira fase da dosimetria, a conduta social foi corretamente considerada desvirtuada pela prática de novo crime durante cumprimento de pena anterior, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
3. É cabível considerar os maus antecedentes do réu com base em condenações definitivas pretéritas, inclusive por contravenção penal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não configura bis in idem reconhecer os maus antecedentes e considerar a agravante da reincidência, com esteio em diferentes condenações criminais definitivas e com execuções penais ainda ativas.
5. Não cabe a avaliação negativa das circunstâncias do crime, se tais fundamentos se confundem com os elementos da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima reconhecida pelo Conselho de Sentença.
6. No primeiro estágio da dosimetria, exclui-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, mas mantém-se o desvalor dos antecedentes e da conduta social. Aplica-se recrudescimento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo legal, sendo a pena-base recalculada para 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
7. Na segunda fase, compensadas a reincidência e a confissão espontânea, porém reconhecida a agravante da crueldade com recrudescimento em 1/6 (um sexto), a reprimenda ambulatória é fixada em 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão.
8. Na terceira etapa da dosimetria, à míngua de causas de aumento ou diminuição, estabelece-se a pena definitiva em 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena para 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Teses de julgamento:
“1. A prática de novo crime durante cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social”.
“2. A existência de condenações anteriores ainda em execução permite o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência do agente”.
“3. Não cabe a avaliação negativa das circunstâncias do crime, quando estas se confundem com os elementos da qualificadora do tipo penal”.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXVIII, “c”.
CP, arts. 59, 61, II, “d”, 63, 121, § 2o, III e IV;
CPP, art. 593, III, “d”;
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 713, STF.
Súmula 241, STJ.
STF, RE 1235340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/09/2024, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-s/n Divulg. 12/11/2024, Public. 13/11/2024 – Tema 1.068.
STJ, REsp n. 2.003.716/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 25/10/2023, DJe 31/10/2023.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.317.913/SP, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 6/8/2024, DJe 8/8/2024.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.148.000/GO, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27/2/2024, DJe 4/3/2024.
STJ, AREsp n. 2.633.799/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJe 6/12/2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.684.381/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5/11/2024, DJe 13/11/2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.148.000/GO, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27/2/2024, DJe 4/3/2024.
STJ, AgRg no HC n. 577.396/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/4/2021, DJe 30/4/2021.
STJ, AgRg no HC n. 594.917/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 1/9/2020, DJe 16/9/2020.
STJ, AgRg no HC n. 974.383/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2025, DJen 19/8/2025.
STJ, AgRg no HC n. 1.002.671/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/8/2025, DJen 18/8/2025.
STJ, REsp n. 2.156.586/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/6/2025, DJen 26/6/2025.
STJ, AgRg no HC n. 890.106/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/5/2024, DJe 15/5/2024.
TJDFT, Acórdão 1736638, 0720886-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, j. 26/07/2023, DJe 07/08/2023.
TJDFT, Acórdão 1809360, 0737904-41.2023.8.07.0000, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, j. 31/01/2024, DJe 22/02/2024.
TJDFT, Acórdão 1956346, 0711744-55.2023.8.07.0007, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, j. 11/12/2024, DJe 14/01/2025.
TJDFT, Acórdão 1952930, 0720733-11.2023.8.07.0020, Rel. Des. Cruz Macedo, Terceira Turma Criminal, j. 05/12/2024, DJe 13/01/2025.
TJDFT, Acórdão 1956269, 0711506-14.2024.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Terceira Turma Criminal, j. 11/12/2024, DJe 09/01/2025.
TJDFT, Acórdão 1956231, 0701832-43.2023.8.07.0004, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j.11/12/2024, DJe 19/12/2024.
TJDFT, Acórdão 2007032, 0708285-93.2024.8.07.0012, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, j. 05/06/2025, DJe 20/06/2025.
TJDFT, Acórdão 1991435, 0704523-14.2020.8.07.0011, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, j. 23/04/2025, DJe 07/05/2025.
TJDFT, Acórdão 1949041, 0718199-02.2024.8.07.0007, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, j. 28/11/2024, DJe 06/12/2024.
TJDFT, Acórdão 1910432, 0713157-05.2020.8.07.0009, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, j. 22/08/2024, DJe 03/09/2024.
TJDFT, Acórdão 1935137, 0707354-66.2024.8.07.0020, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 17/10/2024, DJe 25/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1890530, 0003637-11.2019.8.07.0005, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 11/07/2024, DJe 08/08/2024.
TJDFT, Acórdão 1725596, 0008935-25.2012.8.07.0006, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 06/07/2023, DJe 14/07/2023.
TJDFT, Acórdão 1823115, 0704246-11.2023.8.07.0005, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Terceira Turma Criminal, j. 29/02/2024, DJe 12/03/2024.
TJDFT, Acórdão 1719874, 0730924-64.2022.8.07.0016, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Terceira Turma Criminal, j. 22/06/2023, DJe 11/07/2023.